Tribunal: TJBA
Processo: 0502876-34.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502876-34.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: LUZIANE SANTOS CANDIDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA MESMAS FUNÇÕES. PRETERIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas/BA contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Luziane Santos Candido, determinando a nomeação da requerente no cargo de operária. A autora foi aprovada em 37º lugar no concurso público 003/2015, sendo que o edital previa 40 vagas imediatas. Após suspensão judicial temporária das convocações, o município manteve-se inerte e realizou contratação precária de 90 operários para as mesmas funções, preterindo o direito da aprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação ou mera expectativa de direito; e (ii) saber se é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital possuem direito subjetivo à nomeação, não mera expectativa de direito, conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 161 de repercussão geral. 4. A contratação temporária de 90 operários para as mesmas funções reforça a demonstração da necessidade do serviço e configura preterição na ordem classificatória, violando o princípio da impessoalidade administrativa. 5. A Administração Pública não pode, discricionariamente, deixar de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas para realizar contratações precárias para as mesmas funções, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa. 6. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.002 de repercussão geral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, sendo vedada à Administração a contratação precária para as mesmas funções sem observar a ordem classificatória. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra ente público, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 1.026, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 161 de repercussão geral; STF, Tema 1.002 de repercussão geral; STJ, RMS n. 9.745/MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, j. 01.10.1998. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502876-34.2018.8.05.0256, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada LUZIANE SANTOS CANDIDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.